Tribunal: TJPA
Processo: 0806166-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806166-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ARNALDO BORGES DA COSTA

AGRAVADO: JALES MOURA MENDONCA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE. ATO DE OFICIAL DE JUSTIÇA SEM ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação Monitória, indeferiu pedido incidental de declaração de nulidade de citação realizada via aplicativo WhatsApp. O agravante alega vício no ato citatório por ausência de ordem judicial específica e de confirmação inequívoca de sua identidade e ciência, o que teria resultado em sua revelia e na indevida decretação de indisponibilidade de seus bens. Pugna pela anulação de todos os atos processuais a partir da citação e pelo levantamento da constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a citação realizada por Oficial de Justiça via aplicativo WhatsApp por iniciativa própria, sem prévia e expressa autorização judicial; (ii) analisar se, ainda que superada a questão da ausência de ordem judicial, o ato citatório cumpriu sua finalidade de dar ciência inequívoca ao réu, ante a ausência de interação e confirmação de identidade do destinatário; e (iii) definir se a nulidade da citação, por ser vício que afeta o contraditório e a ampla defesa, acarreta prejuízo presumido (
in re ipsa
), tornando inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A citação é ato formal cuja modalidade não pode ser inovada pelo Oficial de Justiça. Ao realizar a citação por WhatsApp sem ordem judicial específica, o serventuário excede suas atribuições, gerando nulidade insanável do ato por vício de procedimento.

2.

A validade da citação por meio eletrônico depende da comprovação da ciência inequívoca do citando. A mera confirmação de leitura (dois traços azuis) é insuficiente para comprovar a identidade do receptor, tornando o ato nulo quando ausente qualquer interação que confirme que o réu, pessoalmente, tomou conhecimento do mandado.

3.

O vício no ato citatório constitui nulidade absoluta, cujo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório é presumido (
in re ipsa
). Por se tratar de ofensa a garantias constitucionais e à ordem pública processual, não se aplica o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
) para convalidar o ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a citação realizada por Oficial de Justiça via aplicativo de mensagens por iniciativa própria e sem autorização judicial expressa, por configurar ato que excede a competência do serventuário e viola o devido procedimento legal. 2. A validade da citação por WhatsApp pressupõe a existência de elementos que demonstrem a ciência inequívoca e a identidade do citando, sendo o prejuízo decorrente da falha no ato citatório presumido (
in re ipsa
), o que acarreta a nulidade de todos os atos processuais subsequentes.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 246, 247, 252 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.045.633/RJ; Resolução n. 354/2020 do CNJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806166-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ARNALDO BORGES DA COSTA

AGRAVADO: JALES MOURA MENDONÇA JUNIOR

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
interposto por
JOSÉ ARNALDO BORGES DA COSTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA n. 0804290-20.2023.8.14.0045, que negou medida liminar deduzida em sede de PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO.

Narram os autos de origem que
JALES MOURA MENDONÇA JUNIOR
ajuizou a
AÇÃO MONITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
em face de
JOSÉ ARNALDO BORGES DA COSTA
, com o objetivo de
constituir título executivo judicial referente à dívida representada por cheques não compensados, no valor atualizado de R$ 3.558.961,89, bem como obter tutela de urgência para impedir a dilapidação patrimonial do requerido
.

Alega a parte autora que:

É portador de lesão medular (tetraplegia, CID G82.5), conforme Laudo Médico, fazendo jus à prioridade de tramitação processual (Lei nº 13.146/2015, art. 9º, VII);

Sofre de depressão e crises de ansiedade, necessitando de tratamento contínuo, sendo os recursos pleiteados essenciais à sua subsistência e saúde;

É credor do requerido em razão da emissão dos cheques de nºs 015332 (R$ 1.164.626,00), 015333 (R$ 1.149.147,00) e 015334 (R$ 695.610,00), os quais foram devolvidos pelo motivo 11 (falta de fundos);

O valor total atualizado dos títulos é de R$ 3.558.961,89, conforme planilha de cálculo anexada (Doc. 5);

Apesar de tentativas amigáveis de cobrança, o devedor se recusa a pagar e está deliberadamente alienando bens de alto valor, com o intuito de frustrar a execução do débito.

Diz que, “o requerido nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias auferiu valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) com a alienação de seus imóveis de maior valor”, mencionando as Matrículas nº 29.147 e 29.146 do Cartório de 1º Ofício de Redenção (Docs. 10 e 11).

Argumenta que:

A ação monitória é cabível com base no art. 700 do CPC, uma vez que há prova escrita sem eficácia de título executivo (cheques sem fundos);

A competência territorial é da Comarca de Redenção/PA, domicílio do réu, conforme art. 46 do CPC;

A jurisprudência do STJ (Súmula 503) admite a ação monitória para cobrança de cheque no prazo de 5 anos após a data de emissão;

A tutela de urgência é justificável diante da
probabilidade do direito (cheques devolvidos)
e do
perigo de dano (alienação de bens que compromete a efetividade da execução)
, nos termos do art. 300 do CPC.

Sustenta ainda que:

A indisponibilidade de bens e demais medidas cautelares pleiteadas são reversíveis e não acarretam prejuízo irreparável ao réu;

A jurisprudência pacífica do TJMG, TJRS, TJDFT, TJRO e do STJ admite medidas coercitivas e cautelares, inclusive bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD, em ações monitórias;

Conforme art. 139, IV do CPC, cabe ao juiz adotar todas as medidas necessárias para garantir a efetividade da ordem judicial, especialmente em ações de natureza pecuniária.

Por fim, requer que:

Seja deferida a
tutela de urgência
, nos termos do art. 300 do CPC, para:

a) Determinar
penhora online via SISBAJUD
em valores suficientes à satisfação do débito;

b) Determinar
indisponibilidade de imóveis
registrados nas matrículas nº 96.176, 96.283 e 96.395 (4ª Circ. de Goiânia) e nº 29.145 e 29.148 (1º Ofício de Redenção);

c) Determinar
bloqueio de transferência de veículos via RENAJUD
;

Seja expedido
mandado de pagamento ao requerido
para quitação do valor de R$ 3.558.961,89, acrescido de honorários de 5%, no prazo de 15 dias;

Não ocorrendo o pagamento, seja constituído
título executivo judicial
, convertendo-se o mandado inicial em executivo, com prosseguimento na forma dos arts. 513 e seguintes do CPC;

Seja realizada a
citação via Oficial de Justiça
;

Seja o requerido condenado ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios
.

Instruiu a demanda com os cheques nos Id. Num. 95677753 - Pág. 1/6 datados de 1º de janeiro de 2022, devolvidos pelo motivo 11.

Despacho inicial no Id. Num. 103909541.

Em seguida,
JALES MOURA MENDONÇA JÚNIOR
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Postergado o pedido liminar, após a citação (id. 107869309).

Realizada a citação por WhatsApp (ID. 127273216),
vide
certidão nos seguintes termos:

(...) CERTIFICO, eu, Romilson de Oliveira Brito, Oficial de Justiça Ad hoc, no Forum de Redenção, que, em cumprimento aos respeitáveis mandados nº.
PJE ID 110737244
, expedidos nos autos nº
0804290-20.2023.8.14.0045
, que tramitam na Comarca de Redenção, onde às
17h33min
, do dia
17/09/2024
, após as formalidades legais
PROCEDI A CITAÇÃO
do(a)(s) requerido(a) Sr(a)(s
JOSE ARNALDO BORGES DA COSTA
, nos termos e conteúdo da inicial/mandado/anexo(s) referido,
conforme relatório a seguir
:

Relatório:

A citação do requerido foi feita, via watazap, através do contato telefônico, via Watazap
(94) 99152 4963
.

Assim, que me foi redistribuído o mandado, tentei por diversas vezes entrar em contado com o requerido, pelo contato telefônico constante no mandado, tentando às vezes por ligações ou passando mensagem pelo watazap, sendo a primeira vez, na data de 27.07.2024, porém não houve êxito, uma vez que, nem as ligações, nem as mensagens não eram atendidas e/ou visualizadas.

A diligência de forma presencial, não foi possível, já que das muitas vezes que me dirigi ao endereço, informado no mandado, ou seja, na Avenida Perimetral, 303, (Antigo Vila Country Club), no Setor Santos Dumont, nesta cidade, o portão encontrava-se fechado, inclusive com cadeado, somente uma vez, que resolvi procurá-lo no dia de Sábado, o portão estava aberto, fui informado pelo caseiro que o requerido estava em tratamento de saúde, na Cidade de São Paulo. Colhendo informações de conhecidos, fui informado, que o mesmo tinha chegado, motivo pelo qual, na data de 17.09.2024, às 17h.33min., resolvi entrar em contato, através de ligação telefônica, não foi atendida, passai mensagem via Watazap, quando percebi que foi visualizada, me identifiquei, informei o motivo do contato, li o conteúdo do mandado e da peça inicial que deu origem ao processo, informando também por mensagem de áudio, dando-se por
INTIMADO
do requerido
ARNALDO BORGES DA COSTA
, da decisão (Id 103909541), que determinou a expedição de mandado de pagamento do valor constante na petição inicial, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa. Foi informado que, no prazo de 15 dias, poderá, através de advogado oferecer
embargos
, nos próprios autos, e independentemente de prévia segurança do juízo, contudo, e que caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento ou ainda o indeferimento dos embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, como também foi informado em caso de cumprimento do mandado no prazo assinalado, o réu ficará isento do pagamento de custas processuais,
conforme o print da conversa
. Ato realizado por meio eletrônico por força do art. 10 da Resolução 354 do Conselho Nacional de Justiça de 19 de Novembro de 2020 e Resolução 21/2022-GP/TJPA de 23 de Novembro de 2022.

Desta forma, devolvo o presente mandado a Secretaria Judicial para os devidos fins. O referido é somente a verdade e dou fé. NADA MAIS.

Redenção – PA, 18 de setembro de 2024.

ROMILSON DE OLIVEIRA BRITO

Oficiala de Justiça Ad Hoc

Mat. 20591

Assinado Eletronicamente

Decorrido o prazo de defesa, foi proferida sentença em 02.12.2024, nos seguintes termos (id. 132612942):

(...) Trata-se de ação monitória calcada em dívida líquida, certa e exigível em decorrência de emissão de cheques sem provisão de fundos pelo requerido, no valor de R$ 3.558.961,89 (três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos).

Impende trazer aos autos que, expedido o mandado monitório e efetivada a citação do réu, este pode adotar uma das três posturas: pagar ou entregar a coisa, não reagir, ou apresentar embargos.

Dito isso, necessário salientar que, mantendo-se inerte o réu da ação monitória, embora citado, contra ele se constituirá o título executivo judicial, ante a adoção, pelo magistrado, da técnica de cognição sumária, não exauriente, visando à facilitação da obtenção do título executivo quando o credor tiver prova literal suficiente para comprovar o crédito perseguido, ou parte dele (art. 701, §2º CPC).

Verifico, no caso dos autos, que, no prazo pertinente para oferecer Embargos Monitórios, ou efetuar o pagamento, o réu se quedou inerte. Friso, neste particular, que os embargos possuem natureza de ação, e não de contestação, tendo como um de seus efeitos a obstaculização da formação do título executivo judicial naquele momento.

Assim, seguindo essa linha de raciocínio, tendo os embargos em menção natureza de ação, a manifestação da parte adversa, quando intimada para fazê-lo, tem natureza de “defesa” e sua não apresentação tem como consectário lógico a aplicação da revelia e suas consequências, nos termos do art. 344 do CPC.

Desse modo, mantendo-se inerte o réu da ação monitória, embora citado, contra ele se constitui o título executivo judicial.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Para deferir a tutela de urgência (art. 300 do CPC), exige-se a presença do fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do periculum in mora (risco ao resultado útil do processo).

O autor demonstrou a probabilidade do direito com os cheques devolvidos e a planilha de cálculo do débito. Quanto ao perigo de dano, o autor anexou provas que indicam alienações recentes de bens de grande valor pelo réu, corroborando a necessidade de preservar o patrimônio para futura satisfação do crédito.

Ressalte-se que a indisponibilidade de bens imóveis não representa irreversibilidade dos efeitos da medida, uma vez que os bens permanecem sob a posse do réu e, caso seja julgada improcedente a demanda, a restrição poderá ser prontamente levantada.

Entretanto, as medidas de bloqueio de ativos financeiros (SISBAJUD) e veículos (RENAJUD) são próprias da fase executiva e devem ser adotadas com o início do cumprimento de sentença.

Assim, ainda que tais ferramentas sejam eficazes, sua aplicação é restrita ao momento processual adequado, ou seja, após a formação do título executivo e no âmbito da fase de execução.

Por outro lado, a indisponibilidade de bens imóveis pode ser deferida, com fundamento nos arts. 297 e 828 do CPC, como medida destinada a evitar a alienação de patrimônio suficiente para garantir a futura execução, pois, como dito, vieram aos autos elementos de prova recentes de que está havendo negociações de grande vulto.

1. Ante o exposto, o que mais dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL
e EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 355, II, do Código de Processo Civil.

2. CONDENO
os réus a pagar o montante de R$ 3.558.961,89 (três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), com correção monetária a contar da emissão estampada na cártula e juros de mora a partir de apresentação do título à instituição financeira[1].

3. Condeno
ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado perseguido nesta demanda, o que faço com base no artigo 85, do Código de Processo Civil.

3.1. Intime-se o Requerido para pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa.

4.
DEFIRO
parcialmente a tutela de urgência para que seja comunicado aos respectivos cartórios de registro, como garantia para a futura execução do crédito, a indisponibilidade dos imóveis listados pelo autor. Porém, a indisponibilidade deve recair apenas em face da parte correspondente a executado, sem prejuízo o montante da cônjuge, que não é parte do processo.

Entretanto,
INDEFIRO
os pedidos de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e de veículos via RENAJUD, por serem ferramentas restritas à fase de execução.

5.
OFICIE-SE
Cartório de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição da comarca de Goiânia, com a finalidade de comunicar a indisponibilidade dos seguintes bens:

a) Matrícula nº 96.176;

b) Matrícula nº 96.283;

c) Matrícula nº 96.395.

6.
OFICIE-SE
ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Redenção, com a finalidade de comunicar a indisponibilidade dos seguintes bens:

a) Matrícula nº 29.145;

b) Matrícula nº 29.148.

Para o cumprimento da ordem, também poderá ser usado o sistema CNIB.

7. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e cautelas de estilo.
P
ublique-se.
R
egistre-se.
I
ntimem-se.

8. Após, mediante pedido expresso, inclusive com a atuação do débito, dê-se início à fase executiva, vindo os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Redenção-PA, data registrada no sistema.

Juiz de Direito

Assinado Digitalmente

Em 17/01/2025,
JOSÉ ARNALDO BORGES DA COSTA
apresenta PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO
IN LIMINE
E
INAUDITA ALTERA PARS
.

Alega a parte requerida que foi surpreendida com medida judicial em trâmite contra si ao tomar ciência, no dia 09/01/2025, por meio de sua filha Ana Flávia, de uma mensagem com tom ameaçador enviada via aplicativo WhatsApp, presumivelmente relacionada ao processo judicial em questão.

Destaca que “na data de 17/09/2024, às 17h33min, o Oficial de Justiça procedeu à citação do requerido via WhatsApp, através do número (94) 99152-4963”, conforme descrito na certidão de ID 127273216. A referida certidão detalha as diligências realizadas, incluindo tentativas frustradas de contato telefônico e visitas presenciais ao endereço fornecido no mandado, sendo informado por um caseiro que o Requerido se encontrava em tratamento de saúde na cidade de São Paulo.

O Requerido afirma que esteve de fato ausente de sua residência e impossibilitado de acessar qualquer meio de comunicação digital entre os dias 19/08/2024 e 21/08/2024, em razão de internação hospitalar para realização de cirurgia delicada na coluna, permanecendo em recuperação na cidade de Campinas/SP, sem manusear celular, por orientação médica, por aproximadamente dois meses.

Argumenta que a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp padece de vício insanável, pois não houve confirmação inequívoca de ciência do conteúdo do mandado, conforme exigido pela legislação processual e orientações normativas do CNJ e TJPA. Enfatiza que, “compulsando-se à certidão do Oficial de Justiça, percebe-se que houve um monólogo, sem qualquer participação do Requerido”.

Aponta ainda que “os arquivos enviados sequer foram baixados, conforme demonstrado pelas imagens juntadas aos autos, o que comprova que o Requerido não teve acesso efetivo ao conteúdo do mandado de citação”.

Escora a sua pretensão no artigo 246 do CPC, na Resolução nº 21/2022-GP/TJPA e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
REsp 2.026.925/SP
e
REsp 2.045.633/RJ)
, estabelecem como regra a
nulidade da citação por aplicativos de mensagens
, em razão da ausência de previsão legal expressa e da insegurança jurídica decorrente da prática.

O Requerido sustenta ainda que o peticionamento da presente medida não pode ser interpretado como
comparecimento espontâneo
nos autos, já que a procuração outorgada à patrona não concede poderes específicos para o recebimento de citação, conforme jurisprudência também consolidada do STJ (REsp 2.064.168/MT e AgInt no AREsp 2.335.165/SC).

Por fim, requer a concessão de
tutela provisória de urgência
,
inaudita altera pars
, para que:

Seja declarada a nulidade absoluta da citação realizada via WhatsApp
, com a anulação de todos os atos subsequentes, inclusive a
sentença que decretou sua revelia e determinou a indisponibilidade de bens
;

Seja determinada a citação válida via Oficial de Justiça
, nos termos da lei;

Seja expedido ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis das comarcas de Redenção e Goiânia
para o cancelamento da indisponibilidade dos seguintes bens:

No CRI da 4ª Circunscrição da Comarca de Goiânia:

Matrícula nº 96.176

Matrícula nº 96.283

Matrícula nº 96.395

No CRI da Comarca de Redenção:

Matrícula nº 29.145

Matrícula nº 29.148

Ao final, requer a
conversão da tutela provisória em definitiva
, declarando-se em caráter final a nulidade da citação e todos os atos dela decorrentes.

Sobreveio a
decisão recorrida
, lavrada nos seguintes termos (id. 139616680):

(...) Trata-se de
pedido incidental de tutela provisória de urgência
apresentado por JOSÉ ARNALDO BORGES DA COSTA, objetivando a declaração de nulidade da citação realizada via WhatsApp, com a consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes e revogação da tutela de urgência que determinou a indisponibilidade de seus bens.

Alega o Requerido, em síntese, que a citação via WhatsApp é nula, pois não teve conhecimento efetivo do ato citatório, inclusive por estar em tratamento médico em São Paulo.

Aduz que a citação por WhatsApp não possui amparo legal.

É o breve relatório. Decido.

O pedido incidental não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a citação é o ato processual fundamental para a constituição da relação jurídica processual, assegurando ao demandado o conhecimento da ação e a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

O artigo 246 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a citação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico. A Lei nº 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, também prevê a validade dos atos processuais praticados por meio eletrônico.

A Resolução nº 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece normas para o cumprimento digital de atos processuais,
incluindo a citação por aplicativos de mensagens
, desde que respeitados os requisitos de comprovação do recebimento e da ciência do destinatário.

No caso em tela,
a citação realizada via WhatsApp atendeu aos requisitos formais exigidos pela legislação e pela Resolução nº 354/2020 do CNJ
:

O Oficial de Justiça certificou o envio e o recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora.

O Oficial de Justiça detalhou a forma como o Requerido foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.

O ato foi realizado por Oficial de Justiça, agente habilitado para tanto.

Portanto, restou comprovado o recebimento da mensagem e a ciência do Requerido, não havendo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Rejeito o argumento do Requerido de que os documentos enviados pelo Oficial de Justiça via WhatsApp não foram efetivamente entregues
, sob o argumento de que as imagens anexadas aos autos mostram que os arquivos PDF sequer foram baixados. Isso porque, das capturas de tela juntadas pelo OJ, observa-se que as mensagens contendo os arquivos correspondentes ao mandado foram, sim, recebidas e visualizadas pelo destinatário, conforme demonstram os dois traços em azul (id. 127273216 - pág. 03).

Ademais, o indicativo de que o arquivo não foi baixado restringe-se ao dispositivo utilizado pelo próprio OJ, de onde se realizou a captura de tela, sem qualquer implicação sobre o download do arquivo em relação ao aparelho pertencente ao requerido.

Ademais,
o Requerido não apresentou qualquer prova de que não recebeu os arquivos
, como um simples print de seu próprio dispositivo comprovando a ausência das mensagens ou dos downloads dos anexos.

A jurisprudência tem evoluído no sentido de reconhecer a validade da citação por meio eletrônico, especialmente por aplicativos de mensagens como o WhatsApp.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 2.045.633/RJ, consolidou o entendimento de que
a citação será válida se alcançar sua finalidade essencial: dar ciência inequívoca ao destinatário sobre a existência da ação judicial
.

No referido julgado, a Ministra Nancy Andrighi ressaltou que, "se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu".

No presente caso,
a citação por WhatsApp cumpriu sua finalidade
, dando ciência inequívoca ao Requerido sobre a existência da presente ação monitória.

Assim, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, não há razão para a desconstituição da indisponibilidade dos bens.

Ante o exposto,
indefiro o pedido incidental de tutela provisória de urgência
e reconheço a validade da citação realizada via WhatsApp.

Intimem-se as partes.

Servirá o presente, por cópia digitada, como Mandado/Ofício/Carta de Citação/Intimação.

Redenção-PA, data registrada no sistema.

Juiz de Direito

Assinado Digitalmente

Inconformado,
JOSE ARNALDO BORGES DA COSTA
recorre a esta instância, requerendo a
nulidade da citação realizada por WhatsApp
na Ação Monitória nº 0804290-20.2023.8.14.0045, alegando que
não houve confirmação de sua identidade nem ciência efetiva do ato citatório
, já que estava
internado e impossibilitado de usar celular
.

Sustenta que a citação é
nula
, conforme jurisprudência do STJ e normativos do CNJ e TJPA, o que invalida a
sentença proferida por revelia
.

Requer nova citação por oficial de justiça e o
cancelamento da indisponibilidade dos imóveis
registrada com base na decisão anulável.

Proferi decisão deferindo em parte o efeito suspensivo, ficando assim ementada (id. 26082378):

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para declarar a nulidade de citação realizada por WhatsApp em ação monitória fundada em cheques sem fundos, no valor de R$ 3.558.961,89, ajuizada por credor portador de tetraplegia. O agravante alegou que estava hospitalizado e impossibilitado de acessar seu celular no período da citação, o que inviabilizou sua ciência inequívoca sobre o processo.

2. A decisão agravada reconheceu a validade da citação eletrônica com base em suposta visualização da mensagem pelo aplicativo e manteve os atos processuais subsequentes, incluindo a indisponibilidade de bens. O agravante requereu nova citação por oficial de justiça e o cancelamento da indisponibilidade imobiliária.

II. Questão em discussão

3. As questões discutidas consistem em:

(i) verificar se a citação realizada por WhatsApp atendeu aos requisitos legais e normativos de ciência inequívoca pelo destinatário; (ii) definir se a ausência de confirmação de identidade e a alegada impossibilidade de acesso ao aparelho celular por motivo de internação justificam a nulidade da citação; (iii) analisar se há elementos para suspender os efeitos patrimoniais da decisão, resguardando os direitos do agravante até julgamento final do recurso.

III. Razões de decidir

4. A Resolução CNJ nº 354/2020 admite citação por WhatsApp desde que comprovada a identidade do destinatário e sua ciência inequívoca quanto ao conteúdo do ato.

5. Embora o envio da mensagem tenha sido certificado pelo oficial de justiça, persistem dúvidas quanto à validade da citação em virtude da ausência de comprovação da identidade do interlocutor e da alegação fundamentada de que o agravante encontrava-se em recuperação de cirurgia, sem acesso ao celular.

6. O STJ já firmou o entendimento de que, para validade da citação eletrônica, não basta o mero envio da mensagem, sendo indispensável que o destinatário compreenda e tenha ciência clara do ato citatório (REsp 2.045.633/RJ).
7. Ainda que a sentença tenha reconhecido o crédito monitório e decretado a indisponibilidade de bens, a dúvida razoável sobre a regularidade da citação justifica a concessão de tutela para evitar dano grave, sem prejudicar o andamento do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Concedido efeito suspensivo
apenas para suspender os atos de expropriação dos bens
tornados indisponíveis, mantendo-se a restrição patrimonial até deliberação final sobre a validade da citação.

Tese de julgamento
: “1. A citação realizada por WhatsApp é válida apenas se houver comprovação inequívoca de ciência do destinatário e confirmação de sua identidade.

2. Havendo dúvida razoável sobre a regularidade da citação e risco de prejuízo irreversível, é admissível a concessão de efeito suspensivo parcial para resguardar os efeitos patrimoniais da decisão agravada.”

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 246, 247, 300, 995, parágrafo único, 1.019, I; Resolução CNJ nº 354/2020.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.045.633/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.05.2022; STJ, Tema 564 (REsp 1.094.571/SP), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 04.02.2013.

Contrarrazões no id. 27038757.

Os principais argumentos do Agravado são:

Validade da Citação por WhatsApp:
A citação eletrônica é a forma preferencial segundo o Código de Processo Civil e é expressamente permitida por normativos do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 354/2020). Todos os requisitos foram cumpridos: o Oficial de Justiça certificou o envio, o recebimento e a ciência do Agravante, comprovada pela visualização da mensagem (tiques azuis do WhatsApp).

Comparecimento Espontâneo:
A advogada do Agravante acessou os autos do processo eletrônico diversas vezes, mais de um ano
antes
da citação formal. De acordo com o Art. 239, §1º do CPC, o comparecimento espontâneo do réu (através de seu advogado) supre qualquer falha ou ausência de citação.

Falsidade da Alegação de Hospitalização:
O Agravante alega que estava internado, mas documentos médicos mostram que ele recebeu alta em 21/08/2024, ou seja,
26 dias antes
da citação, que ocorreu em 18/09/2024. Portanto, a justificativa não é válida para a data do ato.

Má-fé e Ocultação do Agravante:
O Agravante demonstrou comportamento evasivo ao se ocultar do Oficial de Justiça em tentativas anteriores de citação pessoal. Além disso, ele vendeu imóveis de alto valor (mais de R$ 10 milhões) logo após o ajuizamento da ação, indicando uma tentativa de dilapidar seu patrimônio para frustrar o pagamento da dívida.

Necessidade da Manutenção do Bloqueio de Bens:
O bloqueio de bens (tutela de urgência) determinado em primeira instância é essencial para garantir o pagamento da dívida, dado o claro risco de que o Agravante esvazie seu patrimônio.

Pedidos Finais:

Principal:
Que o Agravo de Instrumento seja
rejeitado
, mantendo a validade da citação e o bloqueio de bens.

Subsidiário 1:
Caso a citação seja anulada, que o
bloqueio de bens seja mantido
devido ao risco de dilapidação patrimonial.

Subsidiário 2:
Que a citação seja reconhecida como válida com base no
comparecimento espontâneo
do Agravante aos autos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

DO MÉRITO RECURSAL

DA CITAÇÃO POR WHATSAPP SEM COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO. DA INCOMPETÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INOVAR O ATO CITATÓRIO

A primeira questão a ser dirimida consiste em verificar a validade de citação realizada por Oficial de Justiça, via aplicativo WhatsApp, por iniciativa própria e sem ordem judicial específica.

Como é cediço, a citação válida é a pedra angular do devido processo legal, indispensável para a triangularização da relação processual e para o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Embora o Código de Processo Civil, em seu art. 246, estabeleça a preferência pela citação por meio eletrônico, a escolha da modalidade a ser utilizada não é um ato de discricionariedade do Oficial de Justiça. Ao contrário, o Oficial de Justiça é um auxiliar do juízo, cujos atos devem estar estritamente vinculados ao que determina a lei e, sobretudo, ao que ordena o magistrado no caso concreto.

A lei processual estabelece uma gradação e uma lógica para os atos citatórios. Primeiramente, tenta-se o meio eletrônico ou o correio (art. 247). Frustradas estas, procede-se à citação por Oficial de Justiça (art. 252), que pode, inclusive, realizar a citação por hora certa se preenchidos os requisitos (art. 252, parágrafo único), ato que exige sua certificação detalhada das suspeitas de ocultação.

No caso em tela, compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de citação, sem, contudo, autorizar expressamente a sua realização por meio do aplicativo WhatsApp. O Oficial de Justiça, após relatar dificuldades em localizar o réu, optou, por sua conta e risco, por efetuar a comunicação via aplicativo de mensagens.

Tal proceder é manifestamente nulo
. Ao Oficial de Justiça não é dado inovar na forma de cumprimento do ato. Sua função é executar a ordem judicial. Se as modalidades ordinárias se mostram infrutíferas, cabe-lhe certificar detalhadamente as diligências e devolver o mandado a juízo, para que o magistrado, na condução do processo, delibere sobre o próximo passo – seja a reiteração da diligência, a autorização para citação por hora certa, ou, em último caso, a citação por edital.

Ao escolher um meio de comunicação eletrônico não especificado na ordem judicial, o serventuário extrapolou suas atribuições e violou a ordem procedimental. Essa nulidade é insanável, pois atinge a própria formação da relação processual.

Ressalto que a discussão sobre a validade intrínseca da citação por WhatsApp – matéria objeto do
Tema 1345
dos Recursos Repetitivos no Superior Tribunal de Justiça – torna-se secundária no presente caso. A questão aqui é anterior: o vício não reside (apenas) no meio utilizado, mas no procedimento defeituoso que levou à sua utilização. Mesmo que o STJ venha a consolidar a validade da citação por WhatsApp sob certas condições, a premissa para tal será, invariavelmente, a existência de uma ordem judicial que a autorize ou a sua previsão expressa como alternativa legal, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM APREÇO.

Reconhecida a nulidade da citação, ato-matriz do processo, a consequência inevitável é a anulação de todos os atos subsequentes que dela dependem, conforme o princípio
quod nullum est, nullum effectum producit
("o que é nulo, não produz efeito"). Assim, a decretação da revelia, a sentença de mérito e, por corolário, a medida de indisponibilidade de bens nela determinada, perdem seu fundamento de validade e devem ser invalidadas. Não há que se falar em manutenção da constrição patrimonial sob o pálio do poder geral de cautela, pois não se pode extrair efeitos de um ato processual inexistente no plano jurídico.

DA VALIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP

Ainda que se pudesse, apenas
ad argumentandum tantum
, superar a grave falha procedimental acima descrita, a citação ainda assim seria nula por não atingir sua finalidade essencial:
a ciência inequívoca
.

A controvérsia instaurada, neste ponto, cinge-se à validade da citação promovida por meio do aplicativo WhatsApp em Ação Monitória, quando o Agravante alega não ter tomado ciência do ato por encontrar-se hospitalizado e impossibilitado de utilizar celular por tempo considerável, e, por conseguinte, a validade dos atos processuais que dela decorreram.

Segundo se extrai dos autos, a citação foi promovida nos moldes da Resolução n. 354/2020 do CNJ, que autoriza a realização de atos processuais por meios eletrônicos, inclusive WhatsApp, desde que assegurada a identificação do destinatário e a ciência inequívoca do conteúdo do ato.

No caso é inquestionável, que o mandado foi enviado ao aparelho do Agravante e chegou ao seu destinatário.

Contudo, subsiste dúvida razoável quanto à validade do ato, diante da
ausência de confirmação cabal da identidade do destinatário e da possibilidade concreta de impedimento físico de acesso à comunicação digital
, como sustentado pelo Agravante. A prova documental atestando a internação hospitalar e a não interação nas mensagens recebidas ensejam, ao menos em juízo preliminar, a necessidade de resguardo do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se que o STJ, no julgamento do REsp 2.045.633/RJ, firmou entendimento de que a citação eletrônica somente será válida se houver demonstração da ciência inequívoca do destinatário acerca do processo, não bastando o mero envio da mensagem pelo Oficial de Justiça.

No caso, o recorrente não nega que a mensagem do Oficial de Justiça tenha sido entregue no seu celular, apenas justifica que estaria internado e que, em decorrência disso, não a leu.

Com isso, a análise da validade intrínseca do ato revela um segundo vício fatal. A mera confirmação de leitura ("blue ticks") prova apenas que a mensagem foi aberta em um dispositivo eletrônico associado a determinado número de telefone. Ela não comprova, de forma inequívoca,
quem
leu a mensagem. Poderia ter sido o próprio Agravante, um familiar, um funcionário ou qualquer pessoa com acesso ao aparelho.

A certidão do meirinho é crucial ao descrever que, após a visualização,
não houve qualquer interação ou resposta por parte do destinatário
. Houve, nas palavras do próprio Agravante, um "monólogo". O Oficial de Justiça não obteve uma confirmação de identidade, seja por mensagem de texto, áudio, ou videochamada, que lhe permitisse certificar, com a segurança que o ato exige, que estava se comunicando com o réu,
JOSÉ ARNALDO BORGES DA COSTA
.

Essa ausência de confirmação de identidade é o vício que macula o ato. Sem a certeza de que o próprio citando recebeu e compreendeu a comunicação, a presunção de ciência é frágil e não pode se sobrepor à garantia constitucional da ampla defesa. A alegação do Agravante de que estava em recuperação de uma cirurgia e sem acesso ao celular, embora contestada pelo Agravado, apenas reforça a insegurança gerada pela ausência de identificação cabal do receptor.

Tampouco prospera a tese de comparecimento espontâneo. O acesso de sua advogada aos autos, antes mesmo da citação, não supre o ato, especialmente quando a procuração não lhe confere poderes especiais para tanto e sua primeira manifestação foi, justamente, para arguir a nulidade da citação, o que evidencia o propósito de se defender da falha processual, e não de anuir a ela.

DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E O PREJUÍZO INERENTE (
IN RE IPSA
)

A decisão agravada, ao validar o ato, certamente se amparou na teoria da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), ao supor que o ato, mesmo imperfeito, atingiu sua finalidade. Com o devido respeito, tal raciocínio é inaplicável à espécie.

O princípio da instrumentalidade visa a salvar atos que contêm vícios de menor gravidade, quando se demonstra que não houve prejuízo à parte. Ele não é um salvo-conduto para convalidar nulidades absolutas, especialmente aquelas que violam a ordem pública processual e garantias constitucionais.

O vício na citação é, inequivocamente, a mais grave das invalidades processuais. O prejuízo, em tal hipótese, dispensa qualquer demonstração, pois é inerente ao próprio ato falho — é, portanto, presumido de forma absoluta,
in re ipsa
e
jure et de jure
. Não há prejuízo mais flagrante do que ser privado de um chamamento regular a juízo, ser declarado revel com base em um ato claudicante e, por fim, ter seu patrimônio bloqueado sem a prévia e indispensável oportunidade constitucional de se defender em um processo validamente instaurado. A ofensa, neste caso, não é apenas ao interesse da parte, mas à própria integridade do sistema jurisdicional.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA E DA IMPRESCINDIBILIDADE DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

O Agravado, em suas contrarrazões, formula pedido subsidiário para que, mesmo na hipótese de anulação da citação, seja mantida a ordem de indisponibilidade dos bens, ao argumento de que há risco de dilapidação patrimonial e de que tal medida seria necessária para assegurar a efetividade de uma futura execução.

Com a devida vênia aos robustos argumentos trazidos,
tal pleito não pode prosperar
.

É certo que o ordenamento jurídico confere ao juiz o poder geral de cautela, permitindo a decretação de medidas assecuratórias para garantir o resultado útil do processo (art. 297, CPC). Contudo, a aplicação de qualquer medida constritiva, especialmente uma tão gravosa como a indisponibilidade de bens, é ato
excepcional
que pressupõe, inafastavelmente, a existência de dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O
fumus boni iuris
, neste caso, pode até ser vislumbrado na existência dos títulos de crédito que embasam a ação monitória. Todavia, a análise do
periculum in mora
exige mais do que meras alegações genéricas de risco. Para que se restrinja o direito fundamental de propriedade do réu (art. 5º, XXII, CF), é imperativo que o
risco de insolvência
ou de
dilapidação patrimonial
seja demonstrado por meio de
provas concretas e atuais
.

No caso dos autos, as alegações de venda de imóveis pelo Agravante, embora mencionadas pelo Agravado, foram trazidas aos autos em um contexto processual que se revela juridicamente inexistente para o réu, dada a nulidade absoluta de sua citação. A própria oportunidade de o Agravante exercer o contraditório sobre tais alegações foi-lhe subtraída. Não se pode, portanto, fundamentar uma medida de constrição drástica em elementos probatórios produzidos unilateralmente, sobre os quais não se garantiu à parte adversa o direito de se manifestar e produzir contraprova em um processo válido.

Mais importante, porém, é o aspecto formal: a medida de indisponibilidade foi decretada como consequência de uma sentença nula, proferida em um processo viciado em sua origem. O poder geral de cautela não é um poder absoluto que permite ao julgador "salvar" os efeitos de um ato nulo. A legalidade da medida constritiva está intrinsecamente vinculada à validade do processo no qual ela foi concedida.
Se o processo é nulo, todos os atos nele praticados, inclusive os decisórios que impõem restrições, perdem seu fundamento de validade.

Manter o bloqueio, como pretende o Agravado, significaria chancelar uma expropriação de direitos sem o devido processo legal, em clara ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal. A proteção do crédito, por mais legítima que seja, não pode se dar ao custo do sacrifício das garantias processuais mais basilares.

Dessa forma, a pretensão de manutenção da constrição é repelida. O caminho correto, uma vez declarada a nulidade e retomado o curso processual com uma citação válida, será o Agravado, querendo, formular novamente o pedido de tutela de urgência perante o juízo de primeiro grau, instruindo-o com as provas que entenda pertinentes e permitindo, assim, que o magistrado o aprecie em um contexto de legalidade e contraditório efetivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para, reformando a decisão agravada:

a)
DECLARAR a nulidade
do ato citatório realizado via WhatsApp e, por consequência, de todos os atos processuais subsequentes praticados nos autos da Ação Monitória nº 0804290-20.2023.8.14.0045, inclusive a r. sentença proferida;

b)
DETERMINAR o imediato levantamento
da ordem de indisponibilidade que recai sobre os bens do Agravante, devendo o juízo de origem expedir, com urgência, as comunicações necessárias aos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis,
rejeitando
o pedido subsidiário de manutenção da medida de indisponibilidade de bens formulado em contrarrazões;

c)
DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a realização de nova e válida citação do réu.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025